Tribunal: TJMT
Processo: 0016833-80.2018.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016833-80.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 564.247.878-87 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CRYSTIANE LINHARES - CPF: 688.487.149-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO PROVIDA COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível e reconheceu a prescrição da pretensão do exequente/apelado, extinguindo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à inversão do ônus de sucumbência em razão do provimento da Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de menção expressa à inversão do ônus de sucumbência no acórdão configura omissão passível de correção.

4.

Diante do provimento da Apelação e da reforma da sentença para reconhecer a prescrição, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: “O provimento de Apelação que reforma a sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência, cabendo à parte vencida arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIO GONCALVES DA SILVA
contra o acórdão de id. 260759175 que, ao dar provimento ao seu Recurso de Apelação, reconheceu a prescrição da pretensão executiva do BANCO J. SAFRA S.A. e, por consequência, julgou procedentes os Embargos à Execução, extinguindo a execução nos termos dos artigos 921, §5º, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não deliberar expressamente sobre a inversão do ônus sucumbencial, mesmo tendo reformado integralmente a sentença recorrida para reconhecer a prescrição. Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e determinar a inversão da sucumbência
(id. 264231255)
.

O embargado
BANCO J. SAFRA S.A. não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à inversão da condenação nas custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

No caso concreto, verifica-se que, ao prover o Recurso de Apelação do embargante e reconhecer a prescrição, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre os ônus sucumbenciais.

Todavia, a sentença de primeiro grau havia condenado o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Com a reforma da sentença e o reconhecimento da prescrição, impõe-se a redistribuição dos encargos sucumbenciais, invertendo-se a condenação para o embargado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo réu/apelante contra acórdão que deu provimento à sua Apelação Cível. Alega omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência e pleiteia a condenação do embargado (autor/apelado) ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se o aresto é omisso quanto à necessidade de inversão do ônus da sucumbência em virtude do provimento da Apelação interposta pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelação foi provida para cassar a sentença que julgou procedente a Ação de Indenização.

4. Diante desse resultado, é devida a inversão do ônus sucumbencial, para atribuir ao autor/apelado a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

5. A ausência de menção expressa à inversão do ônus da sucumbência no acórdão configura omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:

1. Em caso de provimento de Apelação que altera a sentença de procedência da Ação, opera-se automaticamente a inversão do ônus da sucumbência, devendo o autor arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl nos EDcl na PET nos EmbExeMS 3901 DF 2012/0268445-5.

(N.U 0006976-04.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025)

Dessa forma, resta demonstrada a omissão no acórdão embargado, devendo ser suprida com a inversão do ônus sucumbencial.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e
acrescentar na parte final do voto condutor do acórdão embargado que, em razão do provimento do Recurso de Apelação, há a i
nversão do ônus de sucumbência, devendo o apelado arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025